Tribunal: TJSP
Processo: 2279713-06.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Despesas Condominiais – Ação de execução de título extrajudicial – Insurgência contra decisão que, ao manter a anterior, não consignou expressamente no mandado de citação o pagamento das cotas condominiais vincendas – ADMISSIBILIDADE – Recurso conhecido – Art. 1.015, parágrafo único, CPC – Questão que se amolda à hipótese de cabimento da espécie recursal – MÉRITO –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Despesas Condominiais – Ação de execução de título extrajudicial – Insurgência contra decisão que, ao manter a anterior, não consignou expressamente no mandado de citação o pagamento das cotas condominiais vincendas – ADMISSIBILIDADE – Recurso conhecido – Art. 1.015, parágrafo único, CPC – Questão que se amolda à hipótese de cabimento da espécie recursal – MÉRITO – Pretensão não acolhida – Art. 323 c/c art. 771, parágrafo único, CPC – Cotas condominiais possuem natureza de obrigação de trato sucessivo e, por isso, as prestações vincendas configuram pedido implícito – Prescindibilidade de consignação expressa no mandado de citação, uma vez que se trata de efeito previsto em lei independentemente de requerimento da parte – Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO.